Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ODÁLIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO LOPES (agravante/autora) contra a decisão interlocutória que, proferida na ação de conhecimento movida contra CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA (agravado/réu), indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos, in verbis: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer e condenação ao pagamento de indenização/compensação por danos morais e materiais. A parte autora aponta que no ano de 2018 firmou com o réu contrato de prestação de serviços educacionais, seguido da matrícula n. RGM 19678444, para o curso Bacharelado em Psicologia, Modalidade Presencial. Contudo, desde o primeiro semestre de 2020, a autora aponta que vem tendo problemas na atualização de seu histórico escolar na disciplina "Psicoterapias na abordagem TCC". Aponta a desatualização das notas constantes na base cadastral gerenciada pela instituição acadêmica. Aponta que desde meados do ano passado busca a solução da questão, tendo inclusive entrado em contato com o professor da matéria, mas não obteve uma solução. Em razão do equívoco, foi considerada reprovada na referida matéria. Mais à frente, a autora buscou realizar a sua transferência a outra instituição de ensino, tendo conseguido desconto no IESB de 50% na mensalidade, durante todo o curso. Contudo, como a ré não atualizou a sua nota referente à matéria "Psicoterapias na Abordagem TCC", não fez constar a aprovação na ementa que seria encaminhada à outra instituição, nem mesmo fez constar as matérias dos estágios supervisionados, trazendo-lhe sérios prejuízos e impedindo-a de realizar a transferência. Assim, formula pedido de tutela de urgência para que se determine à ré que expeça seu histórico escolar e plano de ensino completo, com as devidas alterações, corrigindo as informações quanto à reprovação, bem como correção quanto à matéria cursada, haja vista a indispensabilidade do documento para efeitos de transferência externa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Assim, resume que pretende que a ré promova a correção quanto à "informação de REPROVADA da Psicoterapias – Abordagem Cognitivo - Comportamental para APROVADA, haja vista ter obtido nota suficiente na disciplina." Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, contudo, verifico que a tutela não pode ser deferida em sede liminar, porquanto há risco de irreversibilidade, nos termos do artigo 300, § 3a, do CPC. Isso porque, ao se determinar que a ré retifique o histórico escolar da autora e forneça-lhe o documento para permitir a imediata transferência de instituição de ensino, posteriormente será muito difícil se reverter os resultados da decisão, porquanto ela poderá estar cursando outra matéria mais avançada, que tenha como pressuposto a conclusão da matéria que ora se busca o reconhecimento da aprovação. De outro lado, considerando-se que a questão existe desde meados do ano de 2020 e somente agora foi apresentada à análise judicial, é prudente que se aguarde ao menos a realização do contraditório, a fim de que a análise do pedido possa se dar de forma mais aprofundada. Assim, indefiro o pedido mais ressalvo a possibilidade da autora reformular o pedido de tutela de urgência, logo após o prazo de resposta, podendo ser concedida a tutela antes ou até mesmo na sentença, a fim de que ela não seja ainda mais prejudicada com a situação apontada. Por esses motivos, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais, a agravante/autora afirma que a Universidade agravada/ré agiu de forma ilegal ao recusar a correção da nota com as provas de que a agravante atingiu nota acima do mínimo legal, além da demora na entrega do seu histórico escolar para transferência de curso e aproveitamento de matérias para outra instituição de ensino. Assevera que por conta dessa situação a agravante pode ser prejudicada, uma vez que corre sério risco de ter que cursas novamente a disciplina “Psicoterapias na Abordagem TCC” se não houver o deferimento liminar. Sustenta não haver irreversibilidade da medida, pois caso seja o pedido julgado improcedente, bastaria a anulação da matéria a ser cursada e não ser cursada novamente na nova instituição de ensino. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferida a liminar pleiteada. Sem preparo pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e identificada de plano a probabilidade do direito e o perigo da demora, poderá o relator liminarmente atribuir ao recurso efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, é medida excepcional, razão pela qual, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na inicial não são suficientes para a demonstração do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de risco ao resultado útil do processo ou da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, a justificar a concessão da medida antecipatória. Como visto, a questão litigiosa existe desde meados do ano de 2020 e somente agora foi apresentada à análise judicial, se mostrando prudente que se aguarde ao menos a realização do contraditório, a fim de que a análise do pedido possa se dar de forma mais aprofundada, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau. Ademais, conforme trazido pela própria agravante, o prazo para apresentação dos documentos à nova instituição de ensino já se findou, o que corrobora a tese de ausência de risco de dano suficiente a autorizar a antecipação da tutela sem o regular contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ainda, verifico que o magistrado a quo agiu com a cautela de praxe ao ressalvar a possibilidade de a autora reformular o pedido de tutela de urgência após o prazo de resposta da parte agravada/ré, podendo ser concedida a tutela antes da sentença de mérito, sendo este mais um elemento a ser prestigiado em respeito ao devido contraditório constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder ao presente agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.